Tribunal: TJMT
Processo: 1023322-62.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Vistos etc.
Processo distribuído inicialmente ao gabinete da Desa. Clarice Claudino da Silva, posteriormente remetido para o gabinete deste relator Des. Sebastião de Moraes Filho (ID 38258480).
No entanto, verifica-se que se trata de erro cometido na certidão emitida pelo DEJAUX onde consta como relator o Des. Sebastião de Moraes Filho (ID 37129470), haja vista que a relatora do Recurso de Agravo de Instrumento no 1012013-70.2019.8.11.0000 foi a Desa. Clarice Claudino da Silva.
Assim, em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para a competente relatora.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =